Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0715676-77.2020.8.07.0000 PACIENTE: URIAS GONCALVES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: GUILHERME DA SILVA BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Guilherme da Silva Bezerra impetra habeas corpus em favor de Urias Gonçalves do Nascimento contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu seus pedidos de "progressão antecipada para o regime aberto" ou "prisão domiciliar humanitária em razão da pandemia - COVID 19". Informa que o paciente foi preso em Luziânia, GO, respondeu solto à ação penal e foi condenado, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a três anos e três meses reclusão, no regime inicial semiaberto, por sentença transitada em julgado. Por isso, o Juízo da Vara de Execuções Penais expediu mandado de prisão, que foi cumprido naquela comarca, onde está segregado em regime fechado, de forma ilegal, porque condenado n regime semiaberto. Pediu a prisão domiciliar humanitária em virtude da pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde; ou, ainda, a progressão antecipada, conforme a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, e a do Ministro Marco Aurélio na ADPF 347, o que foi negado. Alega-se que a situação peculiar do paciente não foi devidamente analisada conforme a Recomendação 62 do CNJ, que sugeriu a análise "caso a caso", com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Isso porque o condenado não está preso no Distrito Federal, mas em Luziânia, GO, que dispõe de péssimas instalações prediais, com elevado risco de contaminação pelo vírus SARS Cov-2. Afirma que ele trabalha como estoquista de um supermercado localizado em Samambaia e reside em Brazlândia, sendo arrimo de família e que não há justa causa para o regime fechado, sendo teratológica a decisão impugnada, ante a inércia do Estado na restauração do direito de locomoção do paciente. Pede-se prisão domiciliar. Consultando o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verificou-se que tramitam dois processos de execução: um em Luziânia, GO, e outro no Distrito Federal. A Vara de Luziânia apreciou pedido para alterar o horário de cumprimento de pena para possibilitar os estudos do condenado, no dia 03/03/2020, o que é próprio do regime semiaberto. Assim, determinou-se a devida instrução do writ (ID 16777346). Em 18/06/2020, o impetrante juntou relatórios de situação executória do Distrito Federal e de Luziânia, GO (ID 16936931). Segundo o relatório da situação processual executória do Tribunal de Justiça de Goiás, o paciente cumpre o total de cinquenta e cinco anos, seis meses e vinte quatro dias de reclusão, por duas receptações, três roubos, dois portes ilegais e uma posse irregular de arma de fogo, uma adulteração de sinal identificador de veículo automotor, um falso testemunho e um furto, delitos praticados em três unidades da Federação: Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Já o relatório da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal apresenta condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor transitada em julgado em 19/09/2017, com pena de três anos e três meses reclusão, no regime inicial semiaberto. Ele foi preso recentemente em Luziânia, GO, em decorrência de mandado expedido pelo Juízo do Distrito Federal e lá encontra-se recolhido. Em princípio, infere-se dos parcos documentos juntados que o paciente já possuía execução penal em trâmite na comarca de Luziânia, GO, autos 0396344-52.2011.8.09.0100, quando praticou e foi condenado pelo crime objeto deste writ, devendo a sua situação processual executória ser consolidada. Assim, posterga-se a análise do pedido liminar até que venham informações do Juízo da Execução Penal deste Tribunal. Com a urgência que o caso requer, solicitem-se as informações quanto ao recambiamento para esta capital ou deprecação da execução para Juízo da comarca de Luziânia, GO, remetendo-se cópia da presente decisão. Após voltem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator